Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-81.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003776-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 690.995.961-20 (APELANTE), WALDSON DUARTE DE ARRUDA - CPF: 703.357.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VENINA ARCANGELA DA SILVA BOTELHO - CPF: 265.953.971-53 (VÍTIMA), CARMEN TERESA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 109.221.801-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ESTELIONATO
PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. VENDA DE PACOTES TURÍSTICOS SEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO.
INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO.
FRAÇÃO DE 1/8 FUNDAMENTADA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FIXADA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela Defesa, contra
sentença penal condenatória que fixou pena de
3 anos de reclusão em regime aberto
, além de 10 dias-multa e indenização, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal), em razão de 28 vítimas que adquiriram pacotes turísticos sem a correspondente prestação dos serviços. A defesa buscou a absolvição por ausência de dolo, readequação da pena-base e afastamento da indenização fixada.

II. Questão em discussão:

(I) Verificar se houve dolo na conduta da recorrente.

(II) Verificar se é possível redimensionar a pena-base diante da alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação superior a 1/6.

(III) Verificar a legalidade da fixação de indenização por danos materiais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir:

3. As provas demonstram que a recorrente vendeu pacotes turísticos a diversas vítimas, sem viabilidade financeira para o cumprimento das obrigações assumidas, utilizando-se de
engodo reiterado
.

4. A conduta revela dolo direto, com intenção deliberada de fraudar consumidores e obter vantagem ilícita.

5. A pena-base foi corretamente fixada com aumento de 1/8 por cada circunstância judicial negativa, com fundamentação baseada na gravidade dos fatos e número de vítimas, em conformidade com o Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT.

6. A indenização fixada deve ser excluída, por ausência de pedido expresso e de valor mínimo indicado na denúncia, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.986.672/SC e do Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Teses de julgamento:

“1. A
prévia ciência da conduta
a fraudulenta, a ausência de reembolso às vítimas e a confissão parcial são suficientes para evidenciar o dolo no crime de estelionato.

2. A pena-base pode ser majorada em fração superior a 1/6, desde que devidamente fundamentada, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. É vedada a fixação de indenização por danos materiais na sentença penal condenatória quando ausente pedido expresso e indicação de valor mínimo na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, h, 71, 171. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
20.06.2024.

TJMT, N.U. 0016663-90.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 05/06/2024, DJE 07/06/2024.

STJ, REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, julgado em 2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 171,
caput
(por 28 vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante requesta a absolvição, argumentando a ausência de dolo em sua conduta.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução do
quantum
da pena para 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, além do afastamento da indenização por danos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pediu o desprovimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela Apelante, ratificando integralmente o conteúdo das contrarrazões do Ministério Público de primeira instância (id. 268175798).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA, brasileira, agente de viagens, nascida em 31/07/1978, natural de Cuiabá/MT, filha de Josué Rodrigues de Souza e Deise Maria de Arruda Souza, inscrita na cédula de identidade RG 11240261 SSP/MT e CPF 690.995.961-20, residente na Rua Jundiaí, no 9, quadra 4, bairro CPA I, nesta Comarca; e

WALDSON DUARTE DE ARRUDA, brasileiro, motorista, nascido em 15/10/1981, natural de Cuiabá/MT, filho de Moacir Gregório de Arruda e Jurema Benedita Duarte de Arruda, inscrito na cédula de identidade RG sob no 11426152 SSP/MT e CPF 703.357.451-72, residente na Rua Jundiaí, no 9, quadra 4, bairro CPA I, nesta Comarca.

Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta do presente inquérito policial, que em janeiro de 2017, as vítimas Carmem Teresa da Silva e Venina Arcângela da Silva Botelho, foram até a empresa Delta Operadora de Viagens, localizada na Rua Professor João Félix, no 997, sala 2, bairro Lixeira, nesta capital, cujo proprietário é o denunciado WALDSON DUARTE DE ARRUDA, para adquirirem um pacote de viagens.

Foi quando a agente de viagens e companheira do denunciado WALDSON, também denunciada, KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA, lhe ofereceu um pacote de viagens no valor de R$ 1.998,00 (
hum
mil, novecentos e noventa e oito reais) para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, entre os dias
30/08/2017
a
05/09/2017,
estando incluso:

· Passagens aéreas de ida
e volta

· Hospedagem no Hotel
Copamar
com direito ao café da manhã

· Translado aeroporto/hotel/aeroporto

·
5 (cinco)
passeios em pontos turísticos na cidade do Rio de Janeiro/RJ

· Passeio de barco em Angra dos Reis/RJ com almoço incluso

· Passeio na cidade de Petrópolis/RJ

· Passeio na cidade de Arraial do Cabo/RJ

· 1 (uma) camiseta promocional para cada viajante

Carmem Teresa e Venina Arcângela gostaram do pacote oferecido pela denunciada e resolveram convidar alguns conhecidos e amigos para viajarem juntos, sendo que, a
lém de Carmem Tereza e Venina, mais 26 (vinte e seis) pessoas contrataram
o referido pacote de viagens, são eles: Alex Alves de Alvarenga Campos, Amanda Siqueira Campos, Ana Clara Siqueira, Auxiliadora Luiza de Assunção, Benedita Duarte, Gonçalo Gerôncio da Conceição, Gonçalo José de Pinho, Inez Ana
Vedana

Hilleshein
, Janice Félix de Lima, João Vicente Silva Botelho,
Jonildes
Silva,
Ledil
Campos Vieira e Benevides,
Leisângela
da Silva Noleto, Lívia Duarte, Lucineia
Makiro
Sassaki,
Marcilene
Pinho, Maria José de Aquino Nunes, Mário Silva, Marlene Pinho, Mauro Nei Campos Duarte, Mercês Rodrigues da Silva,
Osvaldina
Silva, Paula Alves Siqueira Campos,
Ronise
da Silva Rosa Nardini, Sheila da Silva Figueiredo e Taurina Benevides.

Contudo, os denunciados não cumpriram as obrigações contratuais e estabelecidas no pacote de viagens, começando por
não incluir nas passagens aéreas as bagagens das vítimas
, tendo que efetuarem o pagamento no momento do embarque, sendo pago o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada vítima para despachar as bagagens.

Já na cidade do Rio de Janeiro, as vítimas descobriram que os denunciados
não efetuaram o pagamento do passeio no Pão de Açúcar, incluso no pacote,
cujo valor era de R$ 80,00 (oitenta reais) para cada pessoa, aqueles que desejaram ir efetuaram o pagamento, outros, por não terem condições voltaram para o hotel frustrados sem realizar o passeio.

Também, os denunciados
não repassaram o valor total das hospedagens para o Hotel
Copamar
, sendo pago apenas uma parte como forma de garantir/reservar as hospedagens,
inclusive, ao ser feito contato com a denunciada KEYLA CRISTINA a respeito do valor restante,
a mesma
se comprometeu a efetuar um depósito bancário, contudo fora realizado o depósito,
porém os envelopes estavam vazios
e novamente as vítimas tiveram que desembolsar o restante do valor referente a hospedagem.

No dia combinado para a volta da viagem, dia 05/09/2017, as vítimas ainda tiveram uma última surpresa
, as passagens aéreas para o retorno não haviam sido compradas.
Algumas vítimas conseguiram comprar as passagens de retorno, outras precisaram de ajuda, pois já estavam sem condições de arcar com mais esse prejuízo.

WALDSON e KEYLA CRISTINA agiram de forma fraudulenta, enganando e mentindo para as vítimas, com a finalidade de obter para si vantagem ilícita, induzindo as vítimas ao erro, inclusive enganando pessoas já idosas, com idades acima de 60 (sessenta) anos, sendo as vítimas: Benedita Duarte, Carmem Teresa da Silva, Gonçalo Gerôncio da Conceição, Gonçalo José de Pinho, Inez Ana
Vedana

Hilleshein
, Janice Félix de Lima,
Ledil
Campos Vieira e Benevides, Mercês Rodrigues da Silva e
Osvaldina
Silva.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA WALDSON DUARTE DE ARRUDA e KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA, como incurso no artigo 171, caput (por 19 vezes) e art. 171, §4o (por 9 vezes), ambos do Código Penal, e requer sejam eles citados e processados na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento.” (sic - id 256492653)
.

Ao fim da instrução processual penal, sobreveio a sentença que condenou
a apelante à pena do crime de estelionato, a qual pugna pela absolvição diante da
ausência de dolo na prática delituosa.

Não há insurgência em relação a materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular absolvição por ausência de dolo, readequação da dosimetria, e
pelo afastamento da condenação em danos morais.

Tanto na fase policial quanto em juízo, a apelante reiterou que já enfrentava dificuldades financeiras,
as quais, segundo sua versão, decorreriam de golpes supostamente praticados por uma ex-funcionária de sua empresa, circunstância que já estaria presente à época da celebração do contrato de prestação de serviços de turismo firmado com as vítimas. A seguir, transcreve-se trecho do interrogatório prestado à autoridade policial:

“
que trabalhou com DAGMA DANTAS ALVES por menos de um ano, a
creditando que seja no ano de 2016
na empresa de DAGMA, CELTA TURISMO; QUE DAGMA se separou e então fechou a agência, então a INTERROGADA foi convidada a trabalhar com a agência DELTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO; QUE quando estava na DELTA chamou DAGMA para trabalhar em parceria com a DELTA e então DAGMA passou a vender pacotes ficam com o dinheiro e passar o cumprimento dos pacotes a AGÊNCIA DELTA causando grande transtorno a INTERROGADA que como sócia da empresa juntamente com duas pessoas, sendo que quando DAGMA passou a enganar os clientes a dívida ficou para DELTA e culparam a INTERROGADA que chamou DAGMA para a parceria, fazendo com que se desfizesse a sociedade ficando a INTERROGADA com a empresa DELTA, entretanto como não era sócia no papel e
estava com restrição em seu nome pediu que seu esposo WALDSON DUARTE DE ARRUDA entrasse na sociedade
e os demais saíram da sociedade; QUE segundo a INTERROGADA
esta
só usou o nome de WALDSON, mas este nunca atuou na empresa, se dedica apenas a seu emprego como motorista;
QUE afirma a INTERROGADA que para não perder sua clientela, teve que cobrir as dívidas feitas por DAGMA e por isso se descontrolou com a finanças, pois estava tendo que "descobrir um santo para cobrir",
se referindo que deixava de cumprir algumas ofertas para saldar débitos anteriores
;
QUE quanto as denúncias contante nos autos do inquérito policial 78/2018, ao
se
perguntado se no ano de 2017 vendeu um pacote de viagem para 28 pessoas viajaram ao Rio de Janeiro do dia 30/08/2017 a 06/09/2017, respondeu a INTERROGADA que sim; QUE perguntado o que estava incluso no pacote, respondeu KEYLA que passagem aérea ida e volta e hospedagem com café da manhã, passeios os quais não se recorda e o
transfer
de ida e volta ao aeroporto; QUE perguntado em nome de qual empresa fazia os pacotes de viagem, respondeu a INTERROGADA,
respondeu

a

INTERROGADA
que pela Delta que na época já estava em nome de WALDSON, esposo da INTERROGADA; QUE perguntado qual era a função da INTERROGADA na EMPRESA DE VIAGENS DELTA OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME e FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA ME, localizada na rua Professor João Félix, n.997, sala 2, bairro Lixeira, respondeu que era a parte comercial, vendedora de pacotes de viagens; QUE perguntado qual a relação da INTERROGADA com CARMEN e VENINA, respondeu a INTERROGADA que estas a contrataram para montar o pacote e já tinham o grupo de viagem, que a INTERROGADA dava o valor do pacote e o valor que CARMEN e VENINA cobrava a mais dos participantes da viagem ficava para elas, além de ganhar de cortesia o pacote completo para as duas; QUE perguntado se cumpriu o que ofertou no pacote e se não o porquê, respondeu a INTERROGADA que não cumpriu apenas o pagamento das passagens de volta; QUE perguntado quanto ao afirmado por participantes do grupo de que o hotel, franquia de bagagem e alguns passeios não foram pagos, respondeu a INTERROGADA que fizeram os passeios, que a
INTERROGADA
se
pagou e o hotel a INTERROGADA pagou apenas parte,

porque estava tentando realizar um empréstimo para pagar as passagens de volta e demais despesas, mas o empréstimo
Ihe
foi negado então não conseguiu cumprir o contratado com os clientes;
QUE perguntado se deixou de pagar a passagem de ida para alguma pessoa do grupo, respondeu a INTERROGADA que pagou todas;
QUE perguntado se havia recebido os valores do pacote ofertado, respondeu a INTERROGADA que sim;
QUE perguntado qual valor recebeu do grupo, respondeu a INTERROGADA que não se recorda, nem o valor aproximado;
QUE perguntado porque não pagou as diárias do grupo ao hotel
Copamar
Copacabana, local previamente estabelecido na oferta, respondeu que pagou parte, que não se recorda o valor, e não pagou o restante porque não conseguiu meios; QUE perguntado como pagou o hotel COPAMAR, respondeu a INTERROGADA que pagou em dinheiro depositada na conta do hotel, mas não possui comprovante;

QUE perguntado se tentou pagar o hotel com cheque sem fundo, assinatura divergente ou através envelope vazio, respondeu a INTERROGADA que não; QUE perguntado porque não pagou os ingressos dos passeio do grupo ao Cristo Redentor, Pão de Açucar locais previamente estabelecidos na oferta, respondeu que pagou, mas não possui os comprovantes
;
QUE perguntado se bloqueou a PAULA ALVES SIQUEIRA CAMPOS via aplicativo whatsapp quando esta solicitou informações sobre se a INTERROGADA havia pagado as passagens de retorno a Cuiabá, respondeu a INTERROGADA que não bloqueou os clientes que ficou conversando com CARMEN e VENINA dizendo a estas que estava atrás de dinheiro para mandar para o grupo; QUE perguntado se informou aos integrantes do grupo quando da contratação que além do valor do pacote de viagem estes também arcariam com a taxa de despacho de bagagens, que em nenhum momento a INTERROGADA informou sobre o pagamento de franquia de bagagem porque a mudança da regra aconteceu após a contratação dos pacotes, não sabendo informar quando passou a ser cobrada a franquia, m
as a INTERROGADA teria dito ao grupo no momento do embarque que pagassem que ela os ressarciria;
QUE perguntado se prometeu ressarcir o grupo dos valores referentes aos ingressos ao pão de açúcar na conta de um integrante do grupo (LUCINEIA MARIKO SASSAKI, fls. 22) e não fez, respondeu a INTERROGADA que em relação a esses passeios informa a INTERROGADA que pagou para todos os integrantes do grupo o referido passeio e que todos teriam feito; QUE perguntado se reuniu com o grupo antes da viagem, respondeu a interrogada que nunca se reuniu com o grupo; QUE perguntado se realizou compras com o número do cartão de créditos de
CARMEN (FLS. 48) e MERCEIS RODRIGUES DA SILVA (FLS.61 E 81) sem a autorização desta,
responde
u
a INTERROGADA, que não utilizou o cartão o cartão de créditos destas, nem de qualquer outra pessoa do grupo;
QUE perguntado se ainda está vendendo pacotes de viagens, respondeu a INTERROGADA que não, que sua genitora é quem trabalha com pacotes de viagens viários com grupo de viagem de terceira idade; QUE a INTERROGADA ajuda apenas sua genitora a organizar a questão financeira e aos poucos está quitando as dívidas que teve com a agência DELTA;
”
(s
ic – id. 256491799 pág. 104)

Todavia, a vítima
Merceis
Rodrigues da Silva
,

ao ser ouvida perante
autoridade policial
que
,
além dos prejuízos supracitados,
a apelante
também
usou o seu cartão para fazer compras de passagem aéreas
para terceiros,
sem sua autorização
:

“
QUE apesar de CARMEN organizar o grupo, pagava-se o pacote de viagem a KEILA proprietária da agência de viagens que oferecia o pacote; QUE pagou pelo pacote de viagem o valor de R$1998,89, através de cartão de crédito em seis vezes a KEYLA, não tendo recebido contrato ou recibo desta; QUE forneceu seu cartão a LEIZANGELA para que encaminhasse foto dele a KEYLA e efetuasse o pagamento; QUE KEYLA é agenciadora e proprietária da agência de viagem que vendeu os pacotes sendo esta quem embarcou a DECLARANTE e demais pessoas do grupo; QUE a DECLARANTE não sabe o nome da agência de KEYLA, pois sua filha foi quem intermediou toda a negociação; QUE a viagem para o Rio de Janeiro consistia na ida em 30/08/2017 e o retorno em 05/09/2017;
QUE ao chegar no Rio de Janeiro a DECLARANTE passou a receber mensagens do banco fornecedor de seu cartão de créditos informando a compra de duas compras na empresa TAM AGENCI que totalizaram o valor de R$2495,69, compra esta que a DECLARANTE nega ter autorizado a transação, motivo pelo qual cancelou o cartão; QUE imediatamente LEIZANGELA entrou em contato com KEYLA via aplicativo whatsapp e
esta
disse que poderia ter ocorrido fraude com o cartão da DECLARANTE, mas depois confessou tê-lo usado indevidamente, afirmando que devolveria o valor das compras, todavia passou a não atender mais as ligações e mensagens da DECLARANTE e sua filha LEIZANGELA; QUE no dia 02/09/2017, após muita insistência de LEIZANGELA, KEYLA depositou na conta daquela apenas o valor de R$1.000,00 referente as compras realizadas indevidamente no cartão da DECLARANTE
;
(id. 256491798)

A vítima
Carmem Teresa da Silva Assunção,
ao ser ouvida em juízo, esclareceu que a apelante utilizou seu cartão de crédito para a compra de passagens aéreas. Relatou, ainda, que, por um senso de responsabilidade e honra, ela e

Merceis

precisaram firmar um contrato de financiamento com o intuito de ressarcir as demais vítimas pelos prejuízos sofridos. Como prova desse esforço, Carmem apresentou
con
t
rato de empréstimo
(Id
256492775
)
, no valor total de
R$38.000,00 (trinta e oito mil reais),
a ser pago em

48 parcelas no valor de R$ 1.044,97 (mil e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
, que incluindo
o
s

j
uros
result
a
no montante de R$50.158,56 (cinquenta mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
. A seguir, destaca-se trecho
do depoimento judicial da
vítima

degravado
em sede de contrarrazões
:

“
Tinha 61 anos na época. Eu convidei as pessoas para a gente passear no RJ. Tinha pessoas mais idosas do que eu, umas 10 pessoas. Nós pagamos tudo para
Keyla
. No dia que a gente estava vindo embora, o gerente bateu na porta do quarto que estava eu e a
Venine
e disse que a
Keyla
não tinha
pago
o Hotel.
Nos
entramos em desespero. Mas graças a Deus, um foi ajudando o outro e conseguimos pagar o hotel. Depois fomos ver que não tinha a viagem de retorno, de RJ para Cuiabá, fora isso o passeio no bondinho que ela também não pagou, foram muitos transtornos, emocional e financeiro. Venina Arcanjo é mais velha do que eu. Cada pessoa pagou o seu. Foi a segunda viagem que fiz com ela. a gente mandava via depósito o dinheiro para
Keyla
. Só a
Keyla
que trabalhava na agência, eu fui 2 ou 3 vezes na agência e só tinha ela. paguei diretamente a ela. eu negociei com ela. não entreguei meu cartão
pra
ela, não mandei
pra
ela. na p
rimeira vez que eu viajei com ela, mandei uma foto do meu cartão. Na segunda viagem, ela utilizou sem eu saber, fiquei sabendo quando estava no ar viajando, depois eu fui obrigada a cancelar essas compras de 04 passagens pela latam que ela fez. Ela usou meu cartão
pra
comprar passagens para terceiras pessoas.
Ela gastou o dinheiro, não tinha
pra
comprar e usou o meu cartão, roubou meu cartão. Ela mandou no WhatsApp
pra
mim explicando. (Ela leu a mensagem.). Eu entrei em desespero mesmo e depois vieram
mais duas pauladas, o aéreo e o hotel e
mais o passeio.
Pra
voltar não tinha passagem para ninguém, nem o hotel estava pago para ninguém. Não autorizei ela a usar o cartão, de jeito nenhum. Eu já tinha comprado com ela, passagem com ela para o réveillon para minha família e ela também recolheu todo o dinheiro.
Tivemos que fazer empréstimo de 58.000,00, eu e Venina, para ressarcir o prejuízo dos nossos amigos, pelo nosso caráter, nós fizemos esse empréstimo na caixa econômica, fiz consignado do meu salário e ficamos pagando 48x de 1044,97.
Foi para ressarcir o golpe do RJ, que eu peguei o empréstimo. O empréstimo era no meu nome, era descontado a metade e por fora a Venina me dava a metade, era meio a meio. Foi um prejuízo muito grande.
Nós
chegamos de lá em setembro, nos já procuramos a advogada, ela falou que a gente não precisava arcar porque nós também erámos vítimas, mas como foi nos que convidamos,
decidimos fazer o empréstimo, dia 11.10.2017
foi a liberação do dinheiro e ressarcimos todo mundo. Nós ficamos no prejuízo total. Nunca mais ouvi nem falar da
Keyla
, fui atrás e nunca mais apareceu, ela sumiu.

“
(sic)

Ouvida em sede inquisitorial, a vítima
Venina
Arcangela
da Silva Botelho
informou:

“QUE conheceu KEYLA na casa de uma amiga no mês de Março do corrente ano quando oferecia pacotes de viagens para Costa do
Sauípe
, viagem que a DECLARANTE fez com ela e ocorreu tudo bem; QUE KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA ofereceu o pacote para o Rio de Janeiro para a DECLARANTE e CARMEN que convidaram amigos e parentes para irem junto, totalizando um total de vinte e oito pessoas que foram para o Rio de Janeiro através da agência de viagens DELTA representada por KEYLA; QUE a viagem incluía aéreo ida (30/08/2017) e volta (05/09/2017),
transfer
aeroporto/hotel, hotel/aeroporto, hotel com café da manhã, um passeio em Arraial do Cabo, uma passeio a Petrópolis, um passeio em Angra dos Reis com barco e almoço, um ingresso de visita ao Cristo Redentor e Pão de açúcar; QUE pagou pela viagem o valor de R$1.998,00, previamente em dinheiro a KEYLA; QUE os vinte e sete colegas da DECLARANTE que viajaram, pagaram a KEYLA a viagem; QUE a DECLARANTE e CARMEN passava o número de seus colegas e parentes interessados na viagem para KEYLA e esta negociava com eles a forma de pagamento; QUE não possui o comprovante do pagamento, pois KEYLA prometeu lhe
fornecer
, entretanto nunca forneceu; QUE no passeio cumprido não foi cumprido o combinado, pois ao chegar no passeio ao Pão de Açúcar, incluso no pacote, KEYLA não havia pagado os convites, tendo alguns dos colegas da DECLARANTE pago do próprio bolso e a DECLARANTE retornou para o hotel junto com CARMEN e outros colegas, pois estavam sem condições de pagar; QUE ao chegar no hotel (COPAMAR TURISMO HOTELEIRO LTDA) o proprietário disse que KEYLA não havia pagado a estadia desta e dos demais do grupo, tendo a DECLARANTE que pagar a sua estadia no valor R$312,50, comprovante anexo; QUE esclarece que o total cobrado de hotel foi R$625,00, mas como a DECLARANTE estava sem condições financeiras o proprietário do hotel deu um desconto de 50%; QUE a DECLARANTE e o grupo descobriram também que KEYLA não havia pagado o aéreo de volta
á
Cuiabá, previsto para o dia 05/09/2017, tendo a DECLARANTE que a pagar do próprio bolso o valor de R$730,00 de passagem de retorno, comprovante anexo; QUE a DECLARANTE teve um prejuízo no total de R$1.042,00; QUE após a viagem KEYLA sumiu não atendendo mais as ligações da DECLARANTE ou respondeu as mensagens via aplicativo whatsapp encaminhadas por esta; QUE não trabalha com turismo, pois é aposentada, salientando que sempre organiza viagens junto com CARMEN e colegas de trabalho e parentes” (sic id- 256491798 pág. 72)

As testemunhas
Jonildes
Santana de Almeida Silva, Amanda Siqueira Campos e Paula Alves Siqueira
Campos,
ao serem ouvido perante o j
uízo singular, reiteraram que sofreram os mesmos prejuízos que os demais viajantes.

Cotejando as provas constantes dos autos, verifica-se que os contratos de prestação de serviços turísticos firmados em
março de 2017
previam a aquisição de passagens aéreas de ida e volta entre as cidades de Cuiabá e Rio de Janeiro, cinco passeios turísticos e hospedagem em hotel, a ser contratada pela empresa da apelante.

A viagem foi programada para ocorrer no
final de agosto daquele ano
, ou seja,
quase cinco meses
após a assinatura dos contratos — prazo mais que suficiente para o cumprimento integral das obrigações assumidas ou, alternativamente, para a dissolução contratual por impossibilidade de cumprimento por parte da apelante.

Todavia, as vítimas apenas tomaram conhecimento de que parte dos serviços contratados não havia sido devidamente providenciada após já estarem no destino.

N
a cidade do
Rio de Janeiro, constataram, inicialmente, que o passeio de bondinho não havia sido adquirido. Em seguida, foram surpreendidas com a informação de que a hospedagem não havia sido integralmente paga. Por fim, descobriram que as passagens aéreas de retorno a Cuiabá sequer haviam sido compradas.

Diante da conduta omissiva da apelante, cada um dos contratantes precisou arcar, por conta própria, com os custos mencionados, que deveriam ter sido integralmente cobertos pela empresa de turismo.

Os valores correspondentes foram reembolsados pelas vítimas
Carmen e Venina,
que decidiram assumir os prejuízos suportados pelos demais participantes da viagem a fim de preservar suas imagens, uma vez que foram elas as responsáveis por indicar e sugerir a contratação dos serviços oferecidos pela apelante. Dessa forma, acabaram por suportar sozinhas a totalidade dos prejuízos financeiros.

Em sede judicial, a recorrente confessou a prática do crime narrado na denúncia, alegando que sua empresa de turismo já operava com capital comprometido à época dos fatos.

Sustentou que os eventos
tratados nestes autos,
agravaram ainda mais a situação financeira do negócio, inviabilizando a continuidade das atividades empresariais no setor e, por conseguinte, a geração de recursos para o ressarcimento dos prejuízos suportados pelas vítimas. Apesar de afirmar que buscou meios para efetuar o ressarcimento, reconheceu que, até o momento, não o realizou.

Ainda em juízo, a apelante manteve a alegação de que não realizou compras nos cartões de crédito das vítimas
Carmen e
Merceis
sem a devida autorização
, entretanto, essa informação é
contradita
da
pelo teor das mensagens de
texto enviadas pela própria recorrente às vítimas (ID 256491798 – págs. 59/62 e 95/109), nas quais admite expressamente ter utilizado os cartões para a aquisição de passagens aéreas.

Em uma dessas mensagens, chega, inclusive, a pedir perdão à vítima Carmen por haver utilizado seus cartões sem prévia autorização, comprometendo-se, ainda, a restituir os valores indevidamente gastos.

No dia
30/08/2017
, a vítima Carmen recebeu
três mensagens
via SMS referentes a compras realizadas com seu cartão de crédito. A primeira, no valor de
R$ 2.327,67,
foi registrada às
02h51min
; a segunda, no valor de
R$ 1.551,78, às 02h36min;
e a terceira, também no valor de R
$ 1.551,78, foi registrada às 03h11min
do mesmo dia.

Na mesma data, a recorrente encaminhou, por meio do aplicativo WhatsApp, mensagem à vítima Carmen,
com o seguinte teor:

“
C
a
rmem, eu fui pro aeroporto as 02 da madrugada, nem dormi, com os clientes pagando parcelado na minha
máquina

ta
um caos pra mim, ai quando vou pagar a reserva utilizo outro
cartões
e como o nome
não
bate por me
d
i
d
a de segurança a cia
aérea

esta
cancelando minhas passagens e só o cliente indo
la
pra regularizar, tinham, 16 pessoas canceladas, quase infartei, ai entrei em desespero, te liguei pra pedir uma ajuda mas o
cel
desligado e
nao
queria te preocupar,
eu
nao
tinha dinheiro, meus financeiros
nao
servem pra nada
, tivemos uma briga feia e di
s
solvemos,
e o
unico

cartao
que tinha no meu celular era o seu
, tentei passar ai liberou de todos, te liguei
aquela
hora cedo pra ir ai te explicar o que fiz mas
vc
disse corrida,
entao
eu disse vou chama-la no aeroporto, ai deu aquela muvuca e de
pois o
cartao
do
geroncio
enfim, eu estou muito
mau
aqui, com dores sem saber como iria te falar, mas o credito
ja
vou e manha vou depositar sem saber como iria te falar,
mas o credito
ja
vou e manha vou depositar na sua conta o valor exato, ou posso ir na caixa e pagar o consumo do
cartao
, tenho um amigo gerente de agencia que pode me auxiliar pra voltar seu credito e
nao
cobrar nada na sua fatura,
nao
fique mau pelo amor de Deus, se os clientes
nao
voassem seria um caos, ainda bem que deu tempo, te peço
perdao
, agora a tarde
ja
vou pro banco fazer isso, seus pagamos e esse valor total. só estou confirmando aqui todos os
transfers
,
horarios
,
etc
, porque agora que consegui levantar, me perdoe, depois dessa vou mudar tudo, parar tudo, fazer as coisas dessa forma
nao

ta
dando, só me
da
desespero, precisamos negociar direto na operadora, o cliente pagar
la
,
etc
”

Já
filha da vítima
Merceis
, encaminhou mensagem à
recorrente
, n
o dia
30/08/2017
,
acompanhada de imagens (prints de celular) que demonstravam o recebimento de notificações de compras realizadas em seu cartão de crédito
naquele mesmo dia
, nos
valores de
R$ 1.647,80
feita às 01h47min

e
outra no importe de
R$ 847,89
feitas às 054h51 min
,
ambas identificadas como “
TAM AGENCI.
”.

Apenas no dia seguinte, a apelante respondeu à mensagem, afirmando: “
Oi, eu estou aguardando a pesquisa que fiz. Iriam fazer um levantamento
e estou esperando cair um crédito que solicitei ao banco, referente a algumas antecipações, para já te depositar
”
.

Ao ser novamente questionada sobre o
reembols
o
de
Merceis
,
a recorrente apenas se manifestou no dia
01/09/2017,
limitando-se a afirmar:
“
já

já
, acho que no máximo em 1 hora
”
.

S
omente no dia seguinte, em
02/09/2017
, informou que havia sido depositado o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
na conta de
Merceis

e

q
uando
questionada acerca do valor remanescente, declarou: “
ganho comissão de vendas, não fico com milhões na conta.
Queria resolver de imediato, mas fico à mercê das datas de pagamento das minhas comissões. Você pode, sim, ligar na TAM e bloquear a venda de imediato. Sem problemas, se achar melho
r”.

É pacífico que o estelionato exige dolo prévio à ação delituosa e a obtenção de vantagem indevida, a exemplo, quando o agente oferece um pacote turístico,
recebe integralmente os valores pactuados
, já ciente de que não prestará os serviços contratados, tampouco restituirá os valores pagos.

Conforme depoimento prestado em sede inquisitorial, a
defesa sustenta que os fatos decorreram de dificuldades financeiras enfrentadas pela
empresa Delta Operadora e Agência de Viagens LTDA – ME.
Todavia, a própria apelante, em depoimento judicial, reconhece ter recebido a integralidade dos valores
.

Afirma, ainda, que
, por conta das dificuldades financeiras
,

passou a priorizar pagamentos de compromissos anteriores, em detrimento de novas obrigações
. Tal reconhecimento evidencia que a recorrente tinha plena ciência da probabilidade de inadimplemento — e, mesmo assim, manteve a prática.

Com efeito, a apelante reiterou tal conduta ao menos
28 vezes
, utilizando o mesmo
modus operandi
: captar valores mediante falsas promessas de prestação integral de serviços turísticos,
sem adotar qualquer medida eficaz para mitigar os prejuízos,
mesmo diante da proximidade da data da viagem
, não avisou as vítimas, as mantendo em erro
.

O agravante da utilização indevida de cartões de crédito das vítimas, sem prévia autorização e sem reembolso integral, evidencia, de forma incontestável, o elemento subjetivo do tipo penal: a deliberada intenção de enganar com o objetivo de obter vantagem econômica ilícita.

Essa circunstância afasta categoricamente a tese de boa-fé ou de infortúnio empresarial, revelando uma conduta que ultrapassa o campo cível e adentra, com clareza, o âmbito penal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a reiteração de condutas semelhantes, a ausência de reembolso, a inexistência de justificativa plausível e a persistência nas práticas lesivas são suficientes para comprovar o dolo no estelionato. No caso em análise, todos esses elementos estão presentes, legitimando, de forma inequívoca, a manutenção da condenação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO,
POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
DOLO COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou
mantendo alguém em erro,
e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos das vítimas e da testemunha, corroborados pelo acervo de prova documental, demonstram que o apelante praticou o delito de estelionato ao vender pacotes de viagem para as vítimas, mesmo consciente de que a referida viagem não iria acontecer. Assim, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.(TJDFT - 0718419-39.2020.8.07.0007, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022)
”

Portanto, a conduta da apelante não se ajusta ao campo das obrigações cíveis, mas sim ao âmbito penal, na medida em que a fraude antecede e contamina a celebração dos contratos, configurando dolo específico desde o início das tratativas.

Nesse contexto,
evidente o dolo, a fraude e obtenção de vantagem ilícita na venda de pacotes turísticos, com prejuízo para a
s
vítima
s
,
não p
rospera
a alegação defensiva de que existiram dúvidas sobre o dolo do
recorr
ente
.

Portanto, deve ser mantida a condenação.

No que se refere à readequação da dosimetria da pena, a apelante
requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea
na segunda fase do cálculo. Contudo, observa-se que o juízo de primeira instância já considerou tal atenuante na fixação da pena, compensando-a, de forma adequada, com a agravante prevista na alínea “h” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, diante do fato de o crime ter sido praticado contra pessoa idosa. Diante disso, a sentença não comporta qualquer reparo nesse aspecto.

Vejamos excerto da sentença no que interessa:

“Na 1a fase da dosimetria da pena, considero as
circunstâncias
em que o crime foi praticado. Ficou comprovado que a ré, mesmo plenamente ciente da inviabilidade financeira da empresa, ainda assim firmou acordo com a vítima Carmem Teresa da Silva para organizar viagens envolvendo mulheres, crianças e idosos. A ré, ao continuar promovendo pacotes de viagem sem qualquer condição de cumpri-los, expôs deliberadamente o grupo a graves riscos durante uma viagem de longa distância, resultando em transtornos financeiros e emocionais significativos. Neste contexto, as
consequências do crime
também justificam aumento acima do mínimo legal, pois os documentos apresentados pela vítima Carmem Teresa da Silva (
IDs
. 168303526, 168303531, 168303532, 168303533) demonstram o elevado prejuízo financeiro sofrido, uma vez que forçou a vítima Carmem, com ajuda de sua amiga
Venine
, a pagar o empréstimo bancário para ressarcir o grupo e cobrir as despesas imprevistas da viagem, incluindo hospedagem e passagens de retorno. Reconheço que as vítimas, além do dano material, sofreram abalo moral que poderá ser solicitado indenização no juízo civil, já que foram colocadas em situação de extrema vulnerabilidade, sem recursos imediatos para lidar com as despesas adicionais. O elevado prejuízo, tanto financeiro quanto emocional, confirma a gravidade da conduta e o dolo intenso da ré. Diante dessas circunstâncias judiciais gravosas,
fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena
reconheço a atenuante da confissão parcial da ré,
que admitiu os prejuízos causados às vítimas. Contudo, essa atenuante deve ser integralmente compensada pela agravante prevista no art. 61, inciso II, 'h', do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra 9 vítimas idosas identificada nos autos, como demonstram os documentos apresentados nos autos (
IDs
. 168303526, 168303531, 168303532, 168303533),
mantendo a pena em 2 anos de reclusão.

Pelo
concurso formal,
considerando que
o ré
praticou
28 crimes
de estelionatos, atingindo
um grande número de vítimas
, o que resta configurada a
continuidade delitiva
, já fundamentada nesta sentença, entendo que por questão de razoabilidade a pena deverá ser aumentada
pela 1⁄2 (metade),
tendo em vista o elevado número de ofendidos e a maior reprovabilidade da conduta. Até poderia aplicar o máximo do aumento, porém, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, fixa-se a pena final em
3 anos de reclusão.

(...)

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
fixo o valor mínimo de reparação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser dividido proporcionalmente entre as vítimas Carmem Teresa da Silva e Venina
Arcangela
da Silva Botelho. Este valor corresponde aos danos materiais e morais claramente demonstrados nos autos, o documento apresentado pela vítima Carmem Teresa da Silva (
IDs
. 168303526, 168303531, 168303532, 168303533), que afirmou que esta dívida está sendo paga por ela e sua amiga Venina, que é decorrente das práticas ilícitas que lhes causaram prejuízos diretos.

A fixação do valor mínimo no âmbito penal tem o objetivo de garantir uma reparação imediata e parcial dos danos, conferindo às vítimas um meio de ressarcimento sem que seja necessário aguardar a tramitação de um processo cível. Entretanto, a extensão integral dos danos, bem como a análise de possíveis pedidos complementares, deverá ser objeto de discussão no Juízo Cível, uma vez que este tem competência para avaliar de forma mais ampla e detalhada a totalidade das perdas e a quantificação de eventual indenização adicional.

Ademais, a reparação mínima aqui estipulada atende ao princípio da reparação integral do dano, que visa restaurar, na medida do possível, a situação das vítimas, sem prejuízo da responsabilidade da ré responder por eventuais diferenças em ações subsequentes.
Assim, assegura-se o direito das vítimas de buscar complementação ou ampliação do valor, caso se apure que o prejuízo efetivamente suportado foi maior do que o inicialmente fixado.

” (sic)

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, com a justificativa de que o juízo sentenciante aplicou índice superior a 1/6 (um sexto) para exasperar as
duas
circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sem fundamentação que justificasse o aumento da fração na aplicação e que, portanto, a pena-base deveria ser fixada em
01 (um) ano e 0
4
(
quatr
o) meses de reclusão
e não em 02 (dois) anos de reclusão, como prolatado na sentença.

Com relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte: “I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base,
1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas,
ou mesmo outro valor (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

No caso em exame, observa-se que o juízo singular aplicou a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de modo que cada circunstância judicial negativa acresceu s
eis meses
à pena. Com isso, a pena-base foi fixada
em dois anos
de reclusão.

Portanto, a sentença, devidamente fundamentada,

observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos,
motivo pelo qual
, rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

Ainda, a
Defesa d
a
apelante pretende
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima, fixada na sentença, em

R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título indenizatório pelos danos decorrentes da infração.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento.

Verifica-se que a Lei no 11.719/08, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo com o objetivo de indenizar a vítima pelos danos ocasionados pela infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na esfera cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Todavia, para que isso se concretize é
imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido
, seja da vítima através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda, que minimamente, o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado
.

Assim
, para garantir o direito à reparação, bem como do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos necessários para a condenação que enseje tal indenização.

Nesse sentido trago o seguinte julgado do STJ:

“VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA
. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.1.1.
No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

20.06.2024
).

No presente caso, não houve sequer pedido expresso na denúncia acusatória, o qual foi pleiteado
apenas em alegações finais orais
, fragilizando, portanto, o contraditório do acusado.

Desta maneira, em face das mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, com face do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona no sentindo de que é imprescindível que o pedido seja deduzido na denúncia ou na queixa, temos que a indenização fixada está em desconforme da lei e deve ser decotada.

Destaca-se que a espécie também extrai a incidência do Enunciado Orientativo n.o 14 editado pela c. TCCR/TJMT:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.”

Diante da ausência de pedido expresso de reparação de dano material na denúncia, bem como da inexistência de posterior aditamento nesse sentido,
afasto a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais fixada na sentença, ressalvando que eventual pretensão reparatória poderá ser rediscutida na esfera cível, pelos meios próprios.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Logo, em
parcial
consonância com o parecer,
CONHEÇO do recurso
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para afastar o pagamento da condenação indenizatória de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais
),
mantendo
a sentença
incólume
nos demais ditames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025